Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0722300-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA EMBARGADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO D E S P A C H O Willer Tomaz de Souza foi intimado para apresentar novos embargos de declaração baseados no acórdão retificado ou ratificar as razões dos embargos de declaração opostos com base em voto de Desembargador que não compôs o quórum de julgamento da apelação (id 61389777). Ele optou por apresentar novos embargos de declaração (id 61763837). Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que proceda ao desentranhamento da petição de id 59396250 a fim de evitar tumulto processual. Intimem-se Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. - EPP e Manoela Simão de Alcantara Araújo para manifestarem-se sobre os embargos de declaração de id 61763837 opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator